Tribunal: TJPA
Processo: 0803136-67.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803136-67.2017.8.14.0015

APELANTE: EDSON MARQUES DA SILVA, ALESSANDRA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CKOM ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra a condenação ao pagamento das custas, por entenderem incabível a cobrança, tendo em vista o cancelamento da distribuição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação ao pagamento de custas processuais em sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 290 do CPC, o não recolhimento das custas processuais após intimação impõe o cancelamento da distribuição do feito, e não a extinção com imposição de ônus de sucumbência.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que, ausente a constituição válida da relação processual, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e provida para excluir da sentença a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais, reconhecendo o cancelamento da distribuição como a providência cabível.

Tese de julgamento: “Não se justifica a condenação ao pagamento de custas processuais quando o feito é extinto sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, sendo cabível, na hipótese, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 290 e 485, I, 99 caput.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por EDSON MARQUES DA SILVA e ALESSANDRA DE FÁTIMA DA SILVA VIEIRA
, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais
, ajuizada em face de
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA. e CKOM ENGENHARIA LTDA.
, contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente pelo não recolhimento das custas processuais iniciais, com a seguinte parte dispositiva:

No caso dos autos, como se disse, apesar deste Juízo ter concedido oportunidade para a parte autora realizar o recolhimento das custas iniciais, ela se manteve inerte, o que faz com que o procedimento se torne inviável. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, com arrimo no art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. P.R.I. Custas pelo Requerente. Com o trânsito, arquivem-se.

Em suas razões recursais colacionadas, os apelantes se insurgem contra a condenação ao pagamento das custas, defendendo que, diante do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento, não se configura prestação jurisdicional que justifique a imposição de custas, citando precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, concedo a gratuidade de justiça requerida em sede recursal, ante a ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural, com fulcro no art. 99, caput, do CPC.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à legalidade da condenação dos autores ao pagamento de custas processuais, em sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que os apelantes ajuizaram ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais, alegando inadimplemento contratual pelas rés. Pleitearam, em sede inicial, os benefícios da justiça gratuita. Contudo, o juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais, o que não foi cumprido pela parte autora, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito e a condenação ao pagamento das custas processuais.

Ocorre que, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil: “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Este dispositivo impõe como consequência jurídica da ausência de recolhimento das custas iniciais o
cancelamento da distribuição
, e não a extinção do processo com imposição de ônus de sucumbência.

É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que, quando não houver o recolhimento das custas iniciais e a parte for intimada a tanto — sem que haja o adimplemento — a medida cabível é o cancelamento da distribuição, e não a condenação ao pagamento de custas processuais ou qualquer outro encargo decorrente da sucumbência, porquanto sequer se constitui relação processual válida e eficaz.

Destarte, uma vez reconhecido que a extinção decorreu da ausência de recolhimento das custas iniciais, impõe-se a reforma parcial da sentença, para expurgar da parte dispositiva a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais, devendo ser reconhecido o
cancelamento da distribuição
como providência adequada, consoante dispõe o art. 290 do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para excluir da sentença a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais, reconhecendo que, diante do não recolhimento das custas iniciais, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025